Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-37.2023.8.11.0100
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001245-37.2023.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), JESIEL SANTANA MEDEIROS - CPF: 716.386.441-87 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), AMANDA MENEZES LOBO - CPF: 054.366.321-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO OFICIAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – PREFERÊNCIA DE PASSAGEM DESRESPEITADA – CONDUTOR MENOR DE IDADE – IRRELEVÂNCIA PARA A RESPONSABILIZAÇÃO – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Brasnorte contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial da municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade dos efeitos da revelia ao ente público municipal; (ii) a existência de nexo causal entre a conduta do motorista do veículo oficial e o dano sofrido pelo autor; (iii) a relevância da menoridade e ausência de habilitação do condutor do veículo da parte autora para a configuração da responsabilidade civil do município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embora seja correto que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC, o conjunto probatório constante dos autos, especialmente o vídeo que registrou a dinâmica do acidente, é suficiente para embasar o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

2. O vídeo juntado aos autos demonstra que o veículo do recorrido trafegava pela direita do veículo oficial do município, tendo, portanto, preferência de passagem conforme estabelece o art. 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro, que determina que, em cruzamentos não sinalizados, tem preferência o veículo que vier pela direita do condutor.

3. A menoridade e a ausência de habilitação do filho do autor, que conduzia o veículo no momento do acidente, não constituem excludentes de responsabilidade do município, uma vez que não foi demonstrado qualquer nexo de causalidade entre essas circunstâncias e a ocorrência do sinistro, tratando-se de mera infração administrativa que, por si só, não afasta a responsabilidade civil pelo acidente.

4. Os danos materiais foram devidamente comprovados pelo orçamento apresentado, não tendo o município produzido qualquer prova para contestar a sua idoneidade ou para demonstrar que o valor seria desproporcional aos danos efetivamente causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese: "A responsabilidade civil objetiva do município por acidente de trânsito causado por veículo oficial não é afastada pela menoridade ou ausência de habilitação do condutor do outro veículo envolvido quando não demonstrado nexo causal entre essas circunstâncias e a ocorrência do sinistro."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código de Processo Civil, arts. 345, II, e 355, I; Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, III, "c".

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1023512-37.2022.8.11.0003, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024; N.U 1001874-34.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 01/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Município recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 18.650,00 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta reais), decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial da Prefeitura Municipal de Brasnorte.

Em suas razões recursais, o Município sustenta que não devem ser aplicados os efeitos da revelia ao ente público, que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, e que o fato de o condutor do veículo do recorrido ser menor de idade e não habilitado exclui a responsabilidade do ente municipal.

O recurso foi recebido e processado, com contrarrazões apresentadas tempestivamente pela parte autora/recorrida.

Passo a decidir.

O recurso merece conhecimento, porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade, contudo, não comporta provimento.

Primeiramente, quanto à revelia, assiste razão ao recorrente ao afirmar que não se aplicam seus efeitos materiais à Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 345, II do CPC. No entanto, o fato de a presunção de veracidade dos fatos alegados não incidir neste caso não implica automaticamente na improcedência da demanda.

No caso em análise, independentemente da revelia, o conjunto probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do CPC, tendo em vista que foram juntados aos autos elementos de prova que comprovam satisfatoriamente a dinâmica do acidente.

Embora não se apliquem os efeitos materiais da revelia ao ente público, as provas juntadas aos autos, especialmente vídeo demonstrando a dinâmica do acidente, são suficientes para o julgamento antecipado da lide e para a responsabilização do recorrente.

O vídeo acostado aos autos (ID 132193811) demonstra claramente que o veículo do recorrido trafegava à direita do veículo conduzido pelo motorista da Prefeitura.

Conforme o disposto no Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, quando veículos que transitam por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem aquele que vier pela direita do condutor, o que não foi respeitado no caso concreto.

No caso em tela, é evidente que o motorista do veículo oficial da Prefeitura não respeitou a preferência do veículo do recorrido, que transitava pela via com preferência de passagem, o que configura a conduta ilícita causadora do dano.

Nesse sentido, já decidiu esta TRMT:

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE INSUBSISTENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR PELO OCORRIDO. ARTIGO 29, III, “C”, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insubsistente a tese de cerceamento de defesa cuja

ausência de manifestação sobre a documentação não gera prejuízo a quem a invoca.

2. Nos termos do art. 29, III, “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, em cruzamento não sinalizado, a preferência é do veículo que se encontra pela direita do condutor.

3. As provas produzidas nos autos ilustram a dinâmica dos fatos no sentido de que o veículo conduzido pelo autor foi o responsável pelo acidente de trânsito, segundo as regras de trânsito.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1023512-37.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NO CRUZAMENTO. PREFERÊNCIA DE QUEM TRAFEGAVA NA VIA DA DIREITA. ACIDENTE QUE DECORREU DA INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE PREFERENCIALIDADE, PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão de deficiência de fundamentação, ao se compulsar o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou claro o motivo do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a parte Recorrente de forma ampla questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida. Ademais, ressalte-se que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, quando os fundamentos exarados se mostram suficientes para a solução da lide.

Por tais motivo, não acolho a presente preliminar.

2. Restando evidenciada a culpa da condutora do veículo da reclamada que transitou de maneira imprudente, posto que os meios de provas colacionados a exordial demonstram que a preferência de passagem, no cruzamento da via, seria do condutor da motocicleta, logo, o acidente ocorreu em razão da inobservância das regras de preferencialidade previstas no Código De Trânsito Brasileiro, portanto, a Recorrente deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê, em seu artigo 29, III, “c”, que nos casos de ausência de sinalização em um cruzamento, terá preferência o condutor que viera pela direita, conforme colaciono abaixo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor

4. A jurisprudência é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EM CRUZAMENTO DE VIA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA AFASTADA – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR EVIDENCIADA – PREFERÊNCIA DO CONDUTOR DA DIREITA – REGRA DO ART. 29, INC. III, ALÍNEA “C”, DO CTB – AUSÊNCIA DE PRUDÊNCIA POR PARTE DO APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Em conformidade com o artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo sinalização em via pública, e não sendo caso de fluxo proveniente de rodovia ou de rotatória, deve ser observada a preferência de passagem para o condutor que provém da direita.

3. Comprovado que o autor, ora apelante, ingressou no cruzamento sem se atentar para a regra prevista no artigo 29, inciso III, alínea “c”, do Código de Trânsito Brasileiro, demonstrando, assim, ausência de prudência, somente a ele deve ser atribuída a culpa pelo acidente, a afastar a responsabilidade civil dos requeridos.

(N.U 0003299-34.2009.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

5. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1001874-34.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

Quanto à alegação de que o condutor do veículo do recorrido era menor de idade e não habilitado, tal fato, por si só, não constitui excludente de responsabilidade do ente municipal. Para que tal circunstância afastasse ou mitigasse a responsabilidade do recorrente, seria necessário demonstrar que a ausência de habilitação ou a menoridade do condutor teve relação direta ou indireta com a ocorrência do acidente, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado (conduta, dano e nexo causal), nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e não havendo excludentes de responsabilidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, isento de custas processuais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025